Tribunal: CARF
Processo: 13855.000529/2006-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODOLFO TSUBOI
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.000529/2006-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.482 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
SR EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
RESSARCIMENTO. CRÉDITO NA AQUISIÇÃO DE AMOSTRA GRÁTIS
TRIBUTADA.
A fruição do direito ao crédito do imposto na entrada de amostra grátis
tributada condiciona-se a que os produtos adquiridos se tratem de MP, PI, ME
efetivamente utilizados no processo produtivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodolfo Tsuboi – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Rodolfo Tsuboi, Luis Felipe de Barros Reche e Maria Eduarda Alencar Câmara
Simões.
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão da DRJ no 09-56.141 da 3a Turma da DRJ/JFA:
Em análise no presente processo o litígio decorrente do Despacho Decisório emitido
quando da análise dos PER/DCOMP a seguir discriminados, transmitidos para
utilização do saldo credor do IPI apurado no 1o trimestre/2005, no valor de R$
327.786,88, com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779/99.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.000529/2006-18
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.482 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000529/2006-18

Do procedimento fiscal instaurado para verificação da legitimidade e materialidade do
crédito pleiteado resultou a INFORMAÇÃO FISCAL de fls. 66/70, que, em síntese,
concluiu pela glosa dos créditos, neste trimestre, de R$ 324,14, atinentes às notas fiscais
discriminadas na Relação de Créditos Excluídos por Trimestre [fl. 56], relativas a
entradas de mercadorias a título de amostras grátis, garantia e bonificação, e o
deferimento do montante de R$327.462,74.
Pondera a autoridade fiscal encarregada da diligência fiscal:
Constatamos que o contribuinte incluiu no pedido notas fiscais
com crédito de IPI relativas a entradas de amostras grátis,
bonificações, garantia e demonstração, todavia, tais créditos não
estão amparados pelo art. 11 [da Lei no 9.779/99] acima;
Tais entradas de mercadorias não estão amparadas pelo art. 11
[da Lei no 9.779/99], uma vez, que esse artigo refere-se a
aquisições de matérias primas, produtos intermediários e
materiais de embalagens aplicados na industrialização;
Conforme relação anexa denominada "relação de créditos
excluídos por trimestre", relacionamos as notas fiscais o tipo de
aquisição efetuada pelo contribuinte e os valores dos créditos de
IPI excluídos do pedido, doc. (fls. 62 a 117);
Em razão do exposto e em especial as exclusões dos créditos de
IPI constantes na "relação de créditos excluídos por trimestre"
PROPONHO, o reconhecimento dos valores de créditos de IPI
nos trimestres a seguir relacionados...:
Cientificado do Despacho Decisório e do resultado do encontro de contas em 27/03/2006
[AR fl. 109], manifestou a interessada a sua INCONFORMIDADE em 20/04/2006 por
intermédio do arrazoado de fls. 112/121, do qual se extrai, em síntese:
Com base nos dispositivos legais autorizativos - artigo 164 e 190
do RIPI (aprovado pelo Decreto 4544/2002) c.c. o artigo 11 da
Lei no. 9.779/99, o contribuinte, ora IMPUGNANTE processou a
escrituração em seus livros fiscais de documentação referente a
AQUISIÇÕES de produtos, os quais agregados ao seu processo
industrial, INTEGRARAM produtos finais de produção própria
do estabelecimento industrial.
Quando do processamento das verificações fiscais próprias, para
fins de constatação da regularidade dos valores compensados
naquela modalidade, o zeloso auditor fiscal, observou o
creditamento de valores do IPI em operações de AQUISIÇÃO de
mercadorias, com a identificação da natureza das operações
como sendo de :brinde/doação, demonstração (com o produto -
MP, PI ou ME - sendo agregado ao produto final obtido no
processo industrial), amostras grátis, bonificação ou garantia,
sendo que, processou a "glosa" dos valores do IPI incidentes
nestas operações;
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.482 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000529/2006-18

Ademais, RESSALTE-SE que no caso próprio ocorreu
julgamento precipitado e de forma SUBJETIVA do digno e zeloso
auditor fiscal, quando, no subitem 02.01 do instrumento
identificado como "INFORMAÇÃO FISCAL", escreveu:
"Constatamos que o contribuinte incluiu no pedido notas fiscais
com crédito de IPI relativas a entradas de amostras grátis,
bonificações, garantia e demonstração, todavia, tais créditos não
estão amparados pelo art. 11 acima;
No item abaixo de apuração do crédito de IPI que o contribuinte
tem direito, excluimos do pedido os créditos de IPI de tais
entradas;"
Ora, da legislação fiscal vigente, interpreta-se :
Que é direito do contribuinte escriturar, manter e compensar os
créditos de IPI destacados em notas fiscais de aquisição de
mercadorias a titulo de brinde/doação, demonstração (com o
produto - MP, PI ou ME - sendo agregado ao produto final
obtido no processo industrial), amostras grátis, bonificações ou
garantia.
A operação, quer pela identificação como natureza jurídica de
brinde/doação, demonstração (com o produto - MP, PI ou ME -
sendo agregado ao produto final obtido no processo industrial),
amostras grátis, bonificação ou garantia, é uma aquisição,
caracterizando um fato econômico independentemente daexistência de pagamento pelo adquirente, isto é,
independentemente da ocorrência de efetiva movimentação
financeira.
Se compulsarmos o Dicionário verificaremos que "ADQUIRIR"
significa: alcançar; conseguir; obter; ganhar; ou comprar,
convencendo-nos que, legalmente e literalmente falando,
qualquer conquista é uma aquisição, seja ela por compra, por
brinde/doação, demonstração (com o produto - MP, PI ou ME -
sendo agregado ao produto final obtido no processo industrial),
amostras grátis, bonificações ou garantia.
Assim, na melhor forma de cumprimento dos dispositivos legais,
independentemente
do
titulo
jurídico
-
brinde/doação,
demonstração (com o produto - MP, PI ou ME - sendo agregado
ao produto final obtido no processo industrial), amostras grátis,
bonificação ou garantia - as operações escrituradas pela
IMPUGNANTE referem-se a "AQUISIÇÕES", as quais foram
EFETIVAMENTE
realizadas,
caracterizando-se
o
fato
econômico gerador de todas as obrigações fisco-tributárias,
consequentemente todos os direitos do adquirente.
A norma avocada como não observada pelo contribuinte, ora
impugnante, smj, está sendo interpretada desfavoravelmente ao
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.482 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000529/2006-18

mesmo, já que da simples leitura daqueles dispositivos, conclui-
se que, os contribuintes "poderão creditar-se (Lei no, 4.502, de
1964, • art. 25) do imposto relativo a MP, PI e ME , adquiridos
para emprego na industrialização de produtos tributados".
A DRJ, em sessão de 19 de dezembro de 2014, proferiu sentença, cuja ementa
segue abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
I - RESSARCIMENTO. CRÉDITO NA AQUISIÇÃO NÃO ONEROSA TRIBUTADA.
A fruição do direito ao crédito do imposto na entrada não onerosa tributada condiciona-
se a que os produtos adquiridos se tratem de MP, PI e ME efetivamente utilizados no
processo produtivo. Não configurada tal condição, não se faz possível reconhecer a
legitimidade do crédito.
A partir da ementa acima citada, a DRJ fundamentou a decisão constatando que as
notas fiscais glosadas [cujas cópias encontram-se às fls. 61/64 dos autos] verifica-se que nenhum
dos produtos descritos [BOMBA PNEUMÁTICA DE DIAFRAGMA; CONVERSOR CA/CC;
PAPEL MON BRANCO; FILMES DE POLIPROPILENO ORIENTADO] trata-se das MP, PI e
ME indicados na informação fiscal antes reproduzida como integrantes do processo industrial da
SR Embalagens e que na qual nenhum dos produtos indicados nas respectivas notas fiscais
glosadas consta relacionado, na tela da DIPJ Ano Calendário 2005, FICHA 24 – Relação de
Insumos.
Esclarece, também, que a Terceira Turma de Julgamento da DRJ/JFA/MG adota o
entendimento de que o regulamento do IPI não exige, para a fruição do direito ao crédito do
imposto, que a aquisição seja onerosa, bastando, para tanto, que a entrada no estabelecimento
industrial se dê na condição de amostra grátis, tributada e que os produtos adquiridos se tratem
de MP, PI e ME efetivamente utilizados no processo produtivo.
Em 16 de março de 2015, o contribuinte protocolou recurvo voluntário,
requerendo que sejam homologadas as compensações declaradas por meio de PER/DCOMP ora
pleiteadas.
O contribuinte alega que com o advento da Lei no 9.779/99, foi permitido as
empresas a manutenção de saldo credor de IPI, decorrente da entrada de insumos, destinados à
industrialização. Sendo assim, reconhecido o direito das empresas se aproveitarem de créditos de
IPI não compensados com o IPI devido, na saída de outros produtos e acumulados a cada
trimestre.
Portanto, é certo que as compensações realizadas pelo contribuinte respeitam os
ditames legais previstos na legislação em vigor. Sendo essas as argumentações do contribuinte.
É o relatório.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.482 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000529/2006-18

Voto
Conselheiro Rodolfo Tsuboi, Relator.

Conhecimento
Este recurso deve ser conhecido por apresentar os elementos de tempestividade e
cumprir os pressupostos de admissibilidade.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Mérito
Em seu recurso voluntário, o contribuinte alega que com o advento da Lei no
9.779/99, foi permitido as empresas a manutenção de saldo credor de IPI, decorrente da entrada
de insumos, destinados à industrialização. Sendo assim, reconhecido o direito das empresas se
aproveitarem de créditos de IPI não compensados com o IPI devido, na saída de outros produtos
e acumulados a cada trimestre.
A Terceira Turma de Julgamento da DRJ/JFA/MG adota o entendimento, com o
qual concordo, de que o regulamento do IPI não exige, para a fruição do direito ao crédito do
imposto, que a aquisição seja onerosa, bastando, para tanto, que a entrada no estabelecimento
industrial se dê na condição de amostra grátis, tributada e que os produtos adquiridos se tratem
de MP, PI e ME efetivamente utilizados no processo produtivo
Como visto, a recorrente não logrou êxito, no momento oportuno, para trazer
prova hábil e idônea do seu direito aos créditos pleiteados, mesmo tendo sido oportunizado em
diversas oportunidades.
Os documentos apresentados, conforme consignado na decisão recorrida não têm
o condão de comprovar a legitimidade dos créditos escriturados pela interessada, não havendo
como lhe reconhecer qualquer montante passível de ressarcimento, não tendo, portanto, a
Recorrente se desincumbido do seu ônus probatório.
O contribuinte limitou-se à argumentação de que haveria um direito legal a ser
cumprindo, sem a demonstração efetiva desse direito, sem adição de documentos que
comprovasse o direito pleiteado. Assim, limita-se a pedir a sua apreciação com o argumento de
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.482 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000529/2006-18

que há um direito legal a ser acatado, mas não respondeu ao Termo de Diligência
Fiscal/Solicitação dos documentos solicitados.
O momento da apresentação da prova, sua ausência na instauração da fase
litigiosa e o ônus probatório de quem alega os fatos constitutivos de seu direito estão previstos
nos artigos 14 até o 17, do Decreto n° 70.235/72, que regulamenta o processo administrativo
fiscal no âmbito federal, os quais transcrevo in verbis:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da
data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Nos processos administrativos que tratam de restituição, compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, é atribuição do sujeito passivo a demonstração da efetiva
existência do indébito.
Nesses casos, quando é negado o pedido de compensação, restituição,
ressarcimento que aponta para a inexistência ou insuficiência de crédito, cabe ao manifestante,
caso queira contestar a decisão a ele desfavorável, cumprir o ônus que a legislação lhe atribui,
trazendo ao contraditório os elementos de prova que demonstrem a existência do crédito.
Documentos comprobatórios são os que possibilitam aferir, de forma inequívoca,
a origem e a quantificação do crédito, visto que, sem tal comprovação, o pedido de repetição fica
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.482 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000529/2006-18

prejudicado. No caso em análise, não houve o cumprimento dos requisitos necessários por parte
da Recorrente quando lhe foi oportunizado apresentar a documentação hábil. Cabe citar a
aplicação ao caso do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, abaixo transcrito:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (...)
Neste sentido, entendo que não houve a demonstração comprobatória, por parte
do contribuinte acerca de seu direito sobre o crédito pleiteado
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Rodolfo Tsuboi

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital